Tribunal: STF
Processo: ARE 1483250
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luciano da Conceição Neto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A DOSIMETRIA. (1) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGENTE QUE SE VALE DA CONTA BANCÁRIA DE EX-NAMORADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DELITUOSA. RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DE TERCEIRO INOCENTE QUE JUSTIFICA O INCREMENTO OPERADO. (2) PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELO VERBETE 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE OBSTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTEXTO FÁTICO DA PRÁTICA DELITUOSA APTA A REVELAR A PERTINÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que, até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.” (HC 233147 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP’. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DESTE WRIT. INEXISTÊNCIA DE ‘DISPOSITIVO LEGAL OU REGIMENTAL DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE CAUSAS SUBJETIVAS A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MATÉRIAS ANÁLOGAS VEICULADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DESTA CORTE, COM BASE NO ART. 21, XI, DO RISTF, PELO SEU RESPECTIVO RELATOR’. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação, a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, ‘[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP’. No caso, o pedido de aplicação do ANPP, pela defesa, foi efetuado apenas nos embargos de declaração opostos na apelação criminal (documento eletrônico 6, pp. 137-144), e não na primeira oportunidade. Veja-se que as alegações finais foram apresentadas em 18/1/2021, mas não trataram do assunto. Naquela data, a Lei 13.964/2019 já possuía plena vigência e eficácia. II - Quanto ao pedido de sobrestamento do habeas corpus, inovação neste agravo interno, registro que ‘[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada’. Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 233132 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)



    No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 03.3.2023, entretanto, o requerimento para a proposta de acordo de não persecução penal foi apresentado apenas em embargos de declaração opostos ao julgamento do recurso de apelação - depois da primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP -, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 239269 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente